Tribunal: TJSP
Processo: 2275730-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
1- AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E NÃO ACOLHEU A TESE DA EXE-CUTADA - RECURSO PROCESSADO NO EFEITO SUSPENSIVO - EXI-GIDA CAUÇÃO IDÔNEA - SEGURO FIANÇA PRESTADO - MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - NÃO CABIMENTO DE MULTA E DE VERBA HONORÁRIA - PASSIVO TRABALHISTA - QUESTÃO AINDA NÃO SOLUCIONADA - DEPÓSI-TOS JUDICIAIS RELATIVOS A TÍTULOS

Ementa:
1- AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E NÃO ACOLHEU A TESE DA EXE-CUTADA - RECURSO PROCESSADO NO EFEITO SUSPENSIVO - EXI-GIDA CAUÇÃO IDÔNEA - SEGURO FIANÇA PRESTADO - MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - NÃO CABIMENTO DE MULTA E DE VERBA HONORÁRIA - PASSIVO TRABALHISTA - QUESTÃO AINDA NÃO SOLUCIONADA - DEPÓSI-TOS JUDICIAIS RELATIVOS A TÍTULOS COBRADOS PERANTE O JUÍZO ARBITRAL - TRANSFERÊNCIA PARA AMORTIZAR A DÍVIDA - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2- RECURSO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA - CONDU-TA DA AGRAVANTE EXEQUENTE TEMERÁRIA COM RECLAMA-ÇÕES INDEVIDAS E JÁ PREJUDICADAS PELOS JULGAMENTOS DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO - PROSSEGUI-MENTO DA EXECUÇÃO SEM NOVA CONSTRIÇÃO - VIOLAÇÃO DO ART. 77, INCISOS III, IV E VI, DO CPC - MULTA APLICADA DE 2% SOBRE O VALOR DO CRÉDITO EM PROL DO ESTADO JUIZ, SOB PENA DE INSCRIÇÃO DO NOME NA DÍVIDA ATIVA JUNTO AO CADIN - RECURSO PREJUDICADO, COMINADA MULTA.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO INTERNO PREJUDICADO, COMINADA MULTA.